Tribunal: TJDFT
Processo: 0737293-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737293-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS RECORRIDOS: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, SARKIS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO BENS À PENHORA. DEVEDOR. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. RECUSA JUSTIFICADA. PREJUÍZO AOS EXEQUENTES. 1. Não há deficiência na fundamentação da decisão agravada, que não aceitou os bens ofertados à penhora pelo devedor, reconhecendo, ainda que de forma sucinta, a justa recusa manifestada pelos credores. 2. Não se exige manifestação prévia do executado antes da decisão que indefere a indicação dos bens à penhora, haja vista que as razões do executado foram expostas no momento em ofereceu os bens. 3. Embora haja possibilidade de indicação de bem à penhora pelo devedor (CPC/2015 829 § 2o), a recusa manifestada no caso é justificada especialmente pelo fato de sobre os imóveis pender litígio. 4. Soma-se a isso o fato de que os bens imóveis não ocupam posição preferencial no rol do art. 835 do CPC/2015, o que reforça a legitimidade da recusa. 5. A recusa aos bens ofertados não implica ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor. 6. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 7o do CPC, suscitando ofensa à ampla defesa a ao contraditório, uma vez que não foi oportunizada qualquer manifestação do recorrente quanto aos alegados fundamentos para indeferimento da penhora dos bens indicados pelas recorridas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, incisos IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 7o do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos originários, verifico que o executado/agravante ofereceu à penhora bens imóveis localizados no município de Boca do Acre/AM, indicando avaliação no montante de R$ 186.369.790,00 (ID 103460824 dos autos originários). Ocorre que os bens imóveis foram recusados pelos exequentes/agravados, tendo em vista a pendência de litígio sobre eles e alegação de supervalorização (por serem apenas terras nuas, sem qualquer benfeitoria), além de falta de anuência do cônjuge do executado (ID 104396170 dos autos originários). Não há deficiência na fundamentação da decisão agravada, que não aceitou os bens ofertados à penhora, reconhecendo, ainda que de forma sucinta, a justa recusa manifestada pelos credores. Também não se exige manifestação prévia do executado antes da decisão que indefere a indicação dos bens à penhora, haja vista que as razões do executado foram expostas no momento em ofereceu os bens. Ausente, portanto, violação à ampla defesa e ao contraditório, até porque garantido o direito de interpor recurso contra a decisão” (ID 38844595). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023